Tribunal: TJDFT
Processo: 0717580-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RIGOR EXCESSIVO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. EXCEÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 319, II, do Código de Processo Civil – CPC prevê os requisitos da petição inicial. O art. 320 estabelece que esta será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial (art. 321, caput e parágrafo único, do CPC).
2. A fase postulatória – assim como todo o processo – deve ser regida pelo princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC. O juiz deve adotar postura colaborativa e exigir a correção de vícios que realmente impeçam ou dificultem a solução da lide. Também deve se atentar ao princípio do máximo aproveitamento dos atos processuais, em respeito à economia e à eficiência processuais. Além disso, rege a sistemática processual o princípio da primazia do julgamento de mérito, que é a finalidade principal do processo. A extinção sem análise do mérito deve ser uma exceção, apenas nos casos em que resta inviabilizado o prosseguimento processual.
3. Os autores atenderam quase todas as determinações de emenda. Não juntaram demais informações de alguns herdeiros da inventariada. O juízo não proferiu despacho com a especificação dos documentos faltantes e necessários à demanda. A hipótese trata de inventário de pessoa falecida há mais de 80 anos, o que dificulta a localização de documentos e informações referentes aos demais filhos da inventariada.
4. Os apelantes não permaneceram inertes. Recolheram as custas iniciais. Apresentaram respostas a todas as determinações de emendas, com o cumprimento parcial e/ou justificativas quanto aos comandos judiciais.
5. Deve-se evitar o excesso de formalismo. O indeferimento da petição inicial implicará apenas a nova propositura da demanda, pois demonstrado o interesse no prosseguimento do feito.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.